Tribunal: TJSP
Processo: 0001679-63.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001679-63.2020.8.26.0154, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOSE CICERO GAMA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001679-63.2020.8.26.0154 -Voto no 32687
2
Voto:
32687
Agravo em Execução: 0001679-63.2020.8.26.0154
Comarca:
São José do Rio Preto
Vara:
DEECRIM UR8
Execução:
Numeração única
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
José Cícero Gama da Silva
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público contra a respeitável decisão, proferida
em 24 de abril de 2020, que deferiu progressão ao regime aberto ao
sentenciado José Cícero Gama da Silva (fls. 20/24).
Postula o indeferimento da progressão
pela falta do pagamento da multa ou da impossibilidade de fazer (fls.
1/15).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 30/37), contando os autos com decisão mantenedora em sede de
juízo de retratação (fls. 38) e parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 47/53).
É o relatório.
O agravado cumpre pena total de 14
anos e 14 dias de reclusão, por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigo 16, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001679-63.2020.8.26.0154 -Voto no 32687
3
inciso IV, da Lei no 10.826/03; e artigo 157, caput, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, com término de cumprimento previsto para 20 de outubro
de 2029 (fls.16/19).
Para concessão da progressão de
regime é imprescindível preenchimento dos requisitos objetivo
(cumprimento da pena, no regime anterior, pelo tempo mínimo de 1/6 e,
caso hediondo o crime, 2/5, se primário, e 3/5, se reincidente) e subjetivo
(ostentar bom comportamento carcerário, podendo ser fundamentada a
realização de exame criminológico).
No
caso,
estão
preenchidos
os
requisitos objetivo e subjetivo necessários à concessão da benesse.
Nada na lei consigna, como requisito
legal à promoção, a satisfação da pena pecuniária.
E, nesse contexto, não cabe ao Poder
Judiciário a tarefa constitucional de legislar.
Destarte, não prospera o argumento
recursal.
Não bastasse, leitura atenta do aresto
do Supremo Tribunal Federal, citado pelo agravante, conduz à irrefutável
conclusão de que o singelo descumprimento da pena de multa
cumulativamente aplicada não constitui óbice ao deferimento da
progressão, mas apenas o inadimplemento deliberado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001679-63.2020.8.26.0154 -Voto no 32687
4
Assim, apenas o sentenciado que,
propositadamente, segundo o Supremo Tribunal Federal, frustrar o
pagamento da multa estaria impedido de progredir de regime.
E incumbe ao Ministério Público a
prova do proposital ou deliberado inadimplemento, o que não ocorreu in
casu.
Registre-se, ademais, que o próprio
encarceramento de qualquer sentenciado, em cumprimento de pena
privativa de liberdade, acarreta a presunção relativa da impossibilidade
de adimplemento da pena de multa, que só poderá ser dirimida por
comprovação robusta e inequívoca, a ser feita pelo Ministério Público, de
que, mesmo reunindo condições financeiras, está deliberadamente a
fraudar o respectivo pagamento.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo assim a
respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.